Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-52.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000735-52.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: VILMA ELIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO, JOAO VICTOR SAMPAIO DE SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. VALIDADE DAS PORTARIAS DO MEC. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças de vencimentos referentes ao piso nacional do magistério dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se há prescrição quinquenal; (ii) verificar se houve ausência de dialeticidade no apelo; (iii) definir se a Lei nº 11.738/2008 permanece aplicável após a edição da Lei nº 14.113/2020; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prescrição quinquenal, pois a ação ajuizada em 2023 visa à cobrança de parcelas vencidas em 2022, respeitando o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A alegação de ausência de dialeticidade não prospera, pois, mesmo que genérica, a apelação impugna o conteúdo da sentença, o que autoriza o exame do mérito.

A revogação da antiga Lei do FUNDEB não afasta a aplicação da Lei nº 11.738/2008, permanecendo válida a metodologia de reajuste do piso nacional do magistério, conforme portarias do MEC e entendimento consolidado do STF.

O atraso no pagamento sob justificativa de cautela orçamentária não afasta o dever de pagar integralmente as diferenças desde janeiro de 2022, dada a obrigatoriedade legal da observância do piso.

Não houve condenação por danos morais, inexistindo interesse recursal sobre o ponto.

O não provimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em 1%, totalizando 11% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 11.738/2008 permanece vigente e aplicável, mesmo após a revogação da antiga Lei do FUNDEB, sendo válida a metodologia de reajuste do piso por portarias do MEC.

A mora no pagamento das diferenças salariais não se justifica por eventual cautela orçamentária, sendo obrigatório o cumprimento da norma federal.

O recurso de apelação que impugna genericamente a sentença pode ser conhecido por não violar o princípio da dialeticidade.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, arts. 996, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010, e 85, §11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 11.738/2008; LC nº 101/2000; Lei nº 14.113/2020; Lei nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Pleno; TJ-BA, PET 8001441-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000735-52.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e como apelada, VILMA ELIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11